Tribunal: STF
Processo: HC 192163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de José Valdecir dos Santos Castro, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 597.671, em 28.9.2020.
O caso
    2. Em 4.2.2020, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de feminicídio contra a companheira, Leile Carla Costa.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem pleiteada.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 597.671 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 28.9.2020, nos termos seguintes:
    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
    Segundo se extrai do caderno processual, o acusado, José Valdecir, que convivia maritalmente com a vítima, ‘chegou em casa de madrugada e não encontrou a companheira Leile, saindo para procurá-la; ao encontr[á-la] no trailer Silvio's Lanches, seguiu de carro com [a ofendida] até as margens da rodovia MG 265, [...] para discutirem a relação; no local citado, convenceu Leile a deixar o interior do veículo e embrenhar[-se] na mata; assim, passaram a discutir e durante a discussão, ele a agrediu, estrangulando-a até a morte; em seguida, José Valdecir fez contato com o primo Rogério, pedindo combustível para seu veículo que ficou parado na estrada; quando Rogério chegou [ao] local, confessou a ele o crime, dizendo que [iria] tirar a própria vida, e se embrenhou na mata’ (e-STJ, fls. 133-134), tendo ingerido veneno (‘chumbinho’) a seguir. Encaminhado a hospital, recobrou a saúde. 
    Conforme delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente responde a outro processo pela prática do delito de homicídio tentado. (…)
    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (…).
    Ora, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra no grupo de risco/situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante narra que o paciente foi pronunciado em 17.8.2020 pela apontada prática de feminicídio.
    Alega “que a acoimada Autoridade Coatora [o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça] limitou-se a repetir alguns trechos da decisão oriunda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que denegou a ordem impetrada ao ora paciente. 
    Faz-se mister assinalar que a sentença de pronúncia, por si só, não tem o condão de manter a prisão preventiva de forma automática, gize-se que o automatismo da custódia cautelar na referida decisão interlocutória, afigura-se como sendo uma medida odiosa em nosso cenário processual penal moderno. 
    Em suas considerações introdutórias a respeito da espécie sub examine, registra-se que apegou-se o eminente Ministro apontado como Autoridade Coatora, a mencionar a gravidade abstrata do delito em apuração, bem como em alguns elementos ínsitos à tipicidade penal da empreitada criminosa imputada em desfavor do indigitado paciente”.
    Enfatiza que a “alusão ao modus operandi, por si só, não constitui fundamento plausível para o indeferimento da súplica revogatória em sede de habeas corpus, por se tratar de elemento ínsito à tipicidade penal que deve ser valorado apenas na primeira fase da dosimetria da pena, em caso de eventual decreto condenatório, sob pena de restar configurado o espúrio e abjeto bis in idem. Paralelamente, a mera narrativa dos fatos esposados na vestibular acusatória em nada se confunde com fundamentação concreta da prisão preventiva, rogando redobrada vênia, vê-se que o eminente Ministro apenas repetiu o que consta da peça embrionária”.
    Sustenta que, “[n]o que concerne ao paciente responder outro procedimento criminal em liberdade, fatalmente, não afasta o seu direito de ser agraciado com a concessão da liberdade provisória, uma vez que o indigitado deve ser tratado como cidadão presumidamente inocente nos dois feitos criminais, haja vista a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos em relevo. A alegação relacionada à suposta existência de reiteração criminosa em feitos que não têm condenação definitiva padece de inconstitucionalidade, eis que fundamentos dessa natureza presumem a culpa do réu antecipadamente em outros procedimentos criminais em apuração”. 
    Assinala que, “em sede de pleito alternativo, seria de elevado bom senso, conceder a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica em favor do indigitado paciente até o fim da pandemia, com o intuito de manter incólume a sua saúde, haja vista a crise sanitária gravíssima existente em nosso país. A contaminação com o Coronavírus em nosso sistema prisional mineiro é algo assustador, tanto é verdade que esse fato vem sendo noticiado diuturnamente pelos nossos meios de comunicação, a fim de alertar as Autoridades do Poder Público”. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Isto Posto, pugna à defesa pelo deferimento do pedido de liminar formulado no bojo do remédio constitucional em enfoque, com a respectiva expedição de alvará de soltura; via de consequência, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus Criminal Liberatório, impetrado em favor do paciente acima nominado, com espeque nos fatos e fundamentos expendidos em linhas pretéritas, por ser essa a medida mais equânime no caso vertente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 597.671.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Ressalte-se que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da íntegra do acórdão do habeas corpus julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Sem dados necessários para a análise do caso, de eventuais incidentes havidos na espécie e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento regular por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 
    2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
      10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora